Tribunal: TJSP
Processo: 9069314-65.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.495.146/MG – Juros e correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 810, do STF.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
9069314-65.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA DE FATIMA
DIAS VIEIRA, LAIR MIRANDA, LEILA APARECIDA LEVY, LUCIA DE
FATIMA VIVAN, LUCIANA GONÇALVES DE LIMA GRILLI, LUIS ANTONIO
DEL GIUDICE, MAQRCIA ANTONIA GONZAGA DA SILVA SANTOS,
MARIA DA ROCHA BRITO, RENE NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA JOSE
VIEIRA CABRAL, ROSANGELA CODINA DE PAULA, SANDRA INOE,
SILVIA HELENA BERNARDO SOARES, SUELI FATIMA DE BRITTO SECCO,
VANIA REGINA MONTEIRO, VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, VERA
LUCIA LYRIO, JULIA MARIA PITTNER, EDGAR FRANCISCO SIQUEIRA,
RAIMUNDA
PEREIRA
CAVALCANTE
(E
OUTROS(AS)),
ANGELA
APARECIDA RAMOS ROMANOFF, CARLA PENHA ANDRADE, CLAUDIA
GONÇALVES ALVES, DANIEL DA SILVA, JOSE GERALDO LUPATO
CONRADO, EUNICE FIDELIS, GINES ORTEGA GARCIA, IRAMARA
PAULINO BONIFACIO, IVANIR TAMANINI DE CASTRO e JAIME
FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
acolhida V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 36.844 JV
2
Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Embargados: Raimunda Pereira Cavalcante e Outros.
Voto no 36.844
DEVOLUÇÃO
DE
AUTOS

Câmara

Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de repercussão geral REsp no 1.495.146/MG
Juros e correção monetária Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise do Tema 905 do STJ, cujo
entendimento está em consonância com o decidido no Tema
810, do STF.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art.
1.040, II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição
da Câmara, no concernente ao posicionamento externado no acórdão,
ora em Embargos Infringentes (fls. 389/393), os quais não acolheram a
pretensão fazendária pela aplicação em sua integralidade no tocante a
Lei Federal no 11.960/09.
É o relatório.
A questão atinente aos índices aplicáveis quanto aos juros
de mora e à correção monetária fora definitivamente sedimentada no
julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 36.844 JV
3
repercussão geral, no Recurso Especial no 1.495.146/MG (bem como
REsp no 1.492.221 e 1.495.144, rel. Min. Mauro Campbell Marques),
objeto do Tema 905, publicado em 02.03.2018, no qual pacificou-se:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 36.844 JV
4
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 36.844 JV
5
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos Infringentes no 9069314-65.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 36.844 JV
6
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto.”
Portanto, de acordo com o recente julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 905, o qual está em
consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise
do Tema 810, restou pacificado os critérios de aplicação dos acréscimos
legais nas condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicado
ao presente caso as determinações constantes do item 3.1.1 do
julgamento supracitado, naquilo que cabível.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida
para a adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso Especial
no 1.495.146/MG, com observação de que as regras aplicáveis ao
presente julgamento foram sob a égide do CPC/73, de acordo com o
disposto no Enunciado Administrativo no 2, do STJ.
Com isto, acolhe-se a tese devolvida, adequando o
julgado na esteira do REsp no 1.495.146/MG.
DANILO PANIZZA
Relator